Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-73.2019.8.26.0470
Classe: Remessa Necessária Cível / Repasse de Duodécimos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Atraso no repasse de duodécimos correspondentes à dotação orçamentária da Câmara Municipal – Incidência do art. 168 da Constituição Federal e art. 133 da Lei Orgânica Municipal. Ofensa ao princípio da autonomia e independência dos Poderes - Afronta a direito líquido e certo demonstrada. Concessão da ordem. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Atraso no repasse de duodécimos correspondentes à dotação orçamentária da Câmara Municipal – Incidência do art. 168 da Constituição Federal e art. 133 da Lei Orgânica Municipal. Ofensa ao princípio da autonomia e independência dos Poderes - Afronta a direito líquido e certo demonstrada. Concessão da ordem. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000504-73.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000504-73.2019.8.26.0470 - Voto no 20101
2
VOTO No 20101 (13a Câmara de Direito Público)
REEXAME NECESSÁRIO No 1000504-73.2019.8.26.0470
COMARCA: PORANGABA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE
INTERESSADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BRANCO
E OUTRO
Juiz: José Fabiano Camboim de Lima
CS
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Atraso
no
repasse
de
duodécimos
correspondentes à dotação orçamentária da Câmara
Municipal Incidência do art. 168 da Constituição Federal
e art. 133 da Lei Orgânica Municipal. Ofensa ao princípio
da autonomia e independência dos Poderes - Afronta a
direito líquido e certo demonstrada. Concessão da ordem.
Sentença
mantida.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário em face da r.
sentença de concessão da segurança (fls.55/57), prolatada em mandado
de segurança objetivando o repasse integral do duodécimo devido à
Câmara Municipal, sob pena de multa diária.
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram
a esta E. Corte para o reexame oficial.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
confirmação da sentença (fls. 71/72).
É o relatório.
A r. sentença merece ser integralmente
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000504-73.2019.8.26.0470 - Voto no 20101
3
A Câmara Municipal de Bofete impetrou o
presente mandamus alegando que a autoridade coatora não realizou o
repasse de recursos correspondentes à dotação orçamentária da
impetrante, na forma de duodécimos, dentro do prazo legal.
Com
efeito,
a
matéria
é
tratada
pela
Constituição Federal, em seu artigo 168:
Art. 168. Os recursos correspondentes às
dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e
especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues
até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar
a que se refere o art. 165, § 9o.
No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do
Município de Bofete:
Art. 133
Os recursos correspondentes às
dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e
especiais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues até o
dia 20 de cada mês.
Por sua vez, os documentos de fls.19/22 e
26/27 comprovam os atrasos no repasse de recursos, de forma reiterada,
o que não foi impugnado pela autoridade impetrada.
Assim, diante do descumprimento de obrigação
fixada pela Constituição Federal e Lei Orgânica municipal, cuja
observância é inafastável, sob pena de ofensa aos princípios da
autonomia, independência e harmonia dos Poderes, não há dúvidas em
relação à violação de direito líquido e certo da parte impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000504-73.2019.8.26.0470 - Voto no 20101
4
Salienta-se que a inobservância do prazo para o
repasse de recursos compromete financeiramente o Poder Legislativo
municipal, com potencial prejuízo ao seu regular funcionamento, de
modo que se demonstra razoável a fixação de multa pelo
descumprimento da obrigação, conforme estabelecido pelo d. Juízo a
quo, em patamar adequado.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
Apelação
Cível/Remessa
necessária

Mandado
de
Segurança

Repasse
de
duodécimo
da
dotação
orçamentária
-
Segurança concedida Remessa necessária e
recurso do Município
Desprovimento de
rigor
Inocorrência de perda do objeto do
mandamus - Direito líquido e certo da
impetrante, com previsão constitucional -
Inteligência do artigo 168 da CF, reproduzido
em legislação municipal - Precedentes desta
Corte - Cabível a aplicação de multa-diária no
caso de descumprimento da ordem judicial -
Mecanismo
empregado
para
induzir
o
sancionado ao comportamento que dele se
espera diante do comando judicial Valor que
se mostra razoável ante as circunstâncias do
caso concreto - R. Sentença mantida. Remessa
necessária
e
recurso
do
Município
desprovidos. (AC
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000504-73.2019.8.26.0470 - Voto no 20101
5
1001274-13.2020.8.26.0347,
Rel.
Sidney
Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito
Público, j. 02/12/2020).
Em suma, constatada afronta a direito líquido e
certo da parte autora, de rigor a manutenção da r. sentença de concessão
da segurança, por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional
e
constitucional
mencionada
pela
apelante,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
reexame oficial.
ISABEL COGAN
Relatora